Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-10.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001131-10.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS AQUINO MOREIRA - CPF: 140.299.101-06 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001131-10.2019.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

LUIS CARLOS AQUINO MOREIRA

Recorrido(s):

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA – RESTITUIÇÃO SIMPLES JÁ EFETUADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

A restituição do valor indevidamente cobrado já foi realizada.

Merece ser reformada a sentença vergastada para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Improcedente a pretensão inicial da Reclamante.

Nas razões recursais, o Recorrente alega a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, bem como a ausência de documentos hábeis a comprovar o débito. Requer que a restituição dos valores indevidamente descontados bem como, sejam reconhecidos os danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o Improvimento do recurso ou que seja mantido o quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrente alega que jamais realizou a contratação dos serviços da recorrida, no entanto estava sendo descontado em sua conta valores mensais de R$ 37,40 referente a seguro.

A empresa juntou apenas telas sistêmicas e contrato sem assinatura, apontado endereço do autor em outro Estado, o que foi impugnado.

À luz do disposto no artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao Reclamado comprovar a contratação do seguro, fato este que não ocorreu.

Portanto, a sentença que julgou improcedente os pedidos, alegando que a relação jurídica foi comprovada, deve ser reformada.

A conduta ilícita caracterizada pelo conjunto probatório colacionado nos autos, demonstra que a cobrança indevida em sua conta de serviços não contratado pelo consumidor, configura falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando assim o dever de indenizar, sendo o dano moral
in re ipsa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, tendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados ao Reclamante e coibir a reiteração da conduta da Reclamada.

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal da parte Reclamante, para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, entendo que não deve ser acolhido o pedido da Recorrente, eis que a empresa já devolveu os valores, conforme comprovante juntado na Contestação, ID n° 41031487, vejamos:

Isto posto
, nos moldes acima delineados e por tudo mais que nos autos consta, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E

CONDENAR
a instituição financeira Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária a partir da data do acórdão.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020